Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-82.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007562-82.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELANI ALVES MELO PAULINO - CPF: 855.260.881-20 (RECORRIDO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MARISTER ROSA DA SILVA VIEIRA - CPF: 974.107.801-34 (ADVOGADO), PAMELA FELIX DE ALMEIDA - CPF: 008.142.491-40 (RECORRENTE), MARINA MENDONCA DANIN - CPF: 051.988.981-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recorrente:

Pamela Felix de Almeida.

Recorrida:
Elani Alves Melo Paulino
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA –
NOTA PROMISSÓRIA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO DEVEDOR – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – VENCIMENTO DA DÍVIDA -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A alegação de pagamento parcial da dívida desacompanhada de qualquer elemento probatório induz à rejeição da assertiva, uma vez que o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte requerida, do qual, entretanto, não se desincumbiu. Considerando que se trata de dívida oriunda de nota promissória, o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária é o vencimento da dívida. Excesso não evidenciado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recorrente:

Pamela Felix de Almeida.

Recorrida:
Elani Alves Melo Paulino
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Pamela Felix de Almeida.

Ação:
de Cobrança – nota promissória.

Origem:
J
uizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id. 231579709
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida recorrente a pagar a quantia de 1.800,00 (mil e oitocentos reais) à requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o inadimplemento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 231579711): a recorrente alega, inicialmente, que o valor real da dívida é R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais) e não R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) como constou da sentença. Além disso, defende existir excesso de execução, uma vez que a parte exequente aplicou juros e correção monetária desde o vencimento da dívida, quando o correto seria que a correção incidisse a partir do ajuizamento da ação e os juros, desde a citação. Pugna, assim, pela reforma da sentença.

Contrarrazões (Id.

231579717):
a parte recorrida requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007562-82.2022.8.11.0004

Recorrente:

Pamela Felix de Almeida.

Recorrida:
Elani Alves Melo Paulino
.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte devedora contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta Elani Alves Melo Paulino em face de Pamela Felix de Almeida, na qual a parte autora alega que firmou com a recorrente um negócio jurídico, referente a duas compras em seu comércio, sendo a primeira com o pagamento ajustado na forma de nota promissória no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), assinada em 11/10/2017 e a outra, também em forma de nota promissória, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

A parte requerida, ora recorrente, ao contestar a demanda, informou que realizou, em parte, o pagamento da dívida aqui cobrada, salientando que é devedora apenas da quantia de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), todavia, não juntou qualquer documento para comprovar a alegada quitação parcial.

Ao impugnar a defesa, a autora recorrida sustenta que, na realidade, resta ser quitada a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Da análise dos autos, observa-se que a parte demandante cumpriu com o seu dever processual, pois colacionou as notas promissórias que deram ensejo à cobrança perpetrada nesta ação.

Todavia, a requerida recorrente não se desincumbiu de seu ônus, previsto no inciso II do artigo de lei acima referido, pois, em que pese ter sustentado o pagamento, não o comprovou.

Logo, não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO REQUERENTE - PRELIMINAR REJEITADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE – DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apesar do requerido, ora apelante, insistir que o requerente, ora apelado, não faça jus à gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular, tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório. 2. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado o fato constitutivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelado. 3. Tanto é assim que, evidenciando o direito perseguido pelo requerente, ora apelado, extrai-se que a contratação verbal entre os litigantes, ou seja, a prestação dos seus serviços (a fim de lhe possibilitar a cobrança de supostos valores não pagos), foi confirmada pelo próprio requerido, ora apelante, em sua contestação. 4. Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 10015543220178110015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – PROTESTO INDEVIDO DO NÚMERO DO CPF DA PARTE RECLAMANTE – DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOME DA ANTIGA LOCATÁRIA – PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE, E NÃO PROPTER REM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10294687420218110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2022)”.

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença.

Ademais, do exame dos autos, constata-se que se trata de ação cobrança proveniente de nota promissória.

Portanto, o inadimplemento é oriundo da data do vencimento da dívida, ou seja, os juros são
‘ex re’
, que decorrem do próprio inadimplemento, sem necessidade de se promover a citação para, somente então, reconhecer que o devedor não pagou.

Assim, os juros e correção monetária incidem desde a data de vencimento da dívida.

Neste sentido:

“AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - CHEQUES -AGIOTAGEM - ÔNUS DA PROVA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. Em ação de locupletamento ilícito, não é necessária a demonstração da causa debendi do título. Embora prescrito para execução, o cheque não deixa de ser título cambiariforme, mas apenas perde a sua força executiva. Nos termos do art. 373, II, do NCPC, cabe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Por se tratar de mora ex re, o marco inicial para a incidência dos juros é o vencimento de cada título, e não a citação.” (TJ-MG - AC: 10000180345993001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 07/06/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2018).

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA. CABIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. MÚTUO FENERATÍCIO. INDÍCIOS VEROSSÍMEIS DE AGIOTAGEM. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO DADO EM PRIMEIRA GARANTIA. NOVO VALOR EXCESSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2172-32/2001. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AGIOTAGEM CARACTERIZADA. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ARTS. 170 E 184 DO CC/02. NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. REDUÇÃO DO MONTANTE DO QUANTUM DEBEATUR. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRIGIDOS EX OFFICIO E ELEVADOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. A ação declaratória é imprescritível e, assim, passível de ajuizamento pelos autores/devedores a qualquer tempo, a fim de que lhes sejam reconhecidos, positiva ou negativamente, determinada situação jurídica, ainda que já tenham sido citados na ação executiva protocolada pelo réu/credor. 2. Nos termos da Medida Provisória nº 2172-32/2001, a inversão do ônus da prova, em virtude da alegação de agiotagem, não é automática, pois exige-se do devedor a demonstração da verossimilhança de suas assertivas. Hipótese ocorrente no feito, uma vez demonstrado a celebração de mútuo feneratício celebrado em momento anterior à emissão do título de crédito exequendo e em valor muito aquém ao lançado na cártula, hábil, portanto, a indicar a utilização de juros usurários. Precedentes STJ. 3. Inexistindo provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto a aplicação de juros excessivos e extorsivos pelo mutuante, o reconhecimento da prática de agiotagem no empréstimo pessoal tomado pelos mutuários é medida que se impõe, contudo, sem implicar na nulidade integral da cártula. 4. Em observância ao princípio da conservação do negócio jurídico, o mútuo feneratício pactuado entre as partes merece de manutenção e exequibilidade do devedor na ação de execução, em sua parte válida, sob pena de enriquecimento ilícito deste. Precedentes STJ. 5. Conservando-se o negócio jurídico que fundou a emissão da cártula exequenda dada em garantia de pagamento, devido é o reconhecimento da nulidade parcial da nota promissória discutida, de modo a afastar a aplicação dos juros ilegais que a constituíram e, de consequência, reduzindo-se o valor inicial a ser pago, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora mensal de 1%, a contar da data do vencimento do empréstimo. 6. Não observando o juízo a quo corretamente o preceituado no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, em se tratando de matéria de ordem pública, cabível é sua correção ex offício, com a consequente elevação da verba sucumbencial devida pelos apelados vencidos integralmente, dada a sucumbência recursal.7. 1º APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 2º APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 02758227520138090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 27/09/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2018).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM RECONHECIDA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS REALIZADA. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO EM SUA PARTE VÁLIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ tem entendido que “a constatação de juros onzenários não conduz à anulação de todo o negócio jurídico, reclamando, simplesmente, o seu ajuste aos parâmetros legais. [...]Mais do que isso, afirma-se que a recondução do negócio jurídico aos parâmetros adequados pode ser feito no bojo do processo executivo.” (STJ - AREsp: 2187075 PR 2022/0250590-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2022). 2- A obrigação é líquida, como estabelecido na sentença, e ocorre apenas a adequação do montante a ser recebido, com a continuidade da execução, como entende o STJ. Em não sendo a dívida líquida, certamente que a Corte Superior entenderia pela extinção das execuções em caso de agiotagem, por ausência de exequibilidade, o que não é o caso, de maneira que não se aplica a Súmula 163 do STF. 3- O inadimplemento é oriundo da data do vencimento da dívida, ou seja, os juros são ‘ex re’, que decorrem do próprio inadimplemento, sem necessidade de se promover a citação para, somente então, reconhecer que o devedor não pagou”. (TJ-MT 10066817720198110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Diante disso, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024